Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-76.2024.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Cobrança indevida não evidenciada. Contratação de ampliação do pacote de serviços "SOLUCIONA TI", pelo representante legal da empresa, incontroversa. Apresentação extemporânea de documento, inclusive na fase recursal.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Cobrança indevida não evidenciada. Contratação de ampliação do pacote de serviços "SOLUCIONA TI", pelo representante legal da empresa, incontroversa. Apresentação extemporânea de documento, inclusive na fase recursal. Possibilidade. Peculiaridade do caso. Observância ao contraditório e inexistência de má-fé na apresentação de documentos relevantes ao deslinde da questão fática controvertida. Precedentes. Ausência de verossimilhança das alegações autorais. Gravação telefônica juntada aos autos que rechaça a tese da autora. Ciência e consentimento da apelada quanto ao prazo de permanência de 36 meses e não de 24 meses como alega. Multa por rescisão antecipada devida. Alegação de ausência de devolução e de tentativas de retomada de equipamento de tablet de propriedade da ré que sequer foram contestadas pela autora. Cobranças perpetradas pela ré decorrentes da ampliação dos serviços de internet e "SOLUCIONA TI". Ausência de prática abusiva. Ré que se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC). Danos morais. Inocorrência. Ausência de qualquer conduta que fizesse surgir o dever de indenizar. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.